Tribunal: CARF
Processo: 11080.722422/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto pela contribuinte em razão da sua intempestividade.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que permite a responsabilidade do sócio gestor nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722422/2016-89
ACÓRDÃO
2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PSM ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto pela contribuinte em razão da sua intempestividade.
SUB-ROGAÇÃO. FUNRURAL. FATO GERADOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI
No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SENAR.
POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA SOCIEDADE.
Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
2
permite a responsabilidade do sócio gestor nos termos do art. 135, inciso
III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto por PSM ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos solidários Sérgio Buttes Soares e Maicon Oliveira de
Souza, e dar-lhes parcial provimento para cancelar a exigência de SENAR por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a]
integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
parte do relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
consolidados em 20/4/2016, conforme discriminado a seguir:
- AI no valor de R$ 459.115,56 relativo a contribuições para a previdência social,
referentes às competências de 04/2011 a 12/2011, de 01/2012 a 11/2012, de
01/2013 a 12/2013.
- AI no valor de R$ 43.724,18 relativo a contribuições para o Senar, referentes às
competências referentes às competências de 04/2011 a 12/2011, de 01/2012 a
11/2012, de 01/2013 a 12/2013.
Consta no relatório fiscal de fls. 32/35, as informações que seguem.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
3
Os valores lançados se referem a contribuições para a previdência social e para o
Senar, incidentes sobre a comercialização da produção rural de pessoas
físicas(segurados especiais e produtores que não são segurados especiais),
devidos pelo sujeito passivo, em razão de sub-rogação.
A ação fiscal teve início como o envio do Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF, por via postal, para o endereço constante no CNPJ. A correspondência
retornou sem recebimento, com a informação “não procurado”. Assim, por
resultar infrutífera a tentativa de notificação via postal do TIPF foi emitido o Edital
no 003/2016-DRF/POA/Sefis, afixado em 19/1/2016 na Agência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil em Guaíba.
Foi enviada para o domicílio tributário dos sócios da empresa comunicação acerca
do início do procedimento fiscal. O sócio Maicon Oliveira de Souza recebeu em
28/3/2016, via postal, a referida comunicação, e em 18/4/2016 compareceu à RFB
entregando documentos. A correspondência enviada ao sócio Paulo Sérgio Buttes
Soares retornou sem recebimento.
O sujeito passivo, de acordo com a cláusula 3a do seu contrato social, tem por
objeto: “a produção, industrialização, comercialização, transporte rodoviário de:
cereais, pescados, óleo comestível e frutos do mar”.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB constatou-se que o
autuado não declarou, por meio de Guias de recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP, os valores da comercialização da produção rural
adquirida de segurado especial/produtor rural pessoa física conforme
demonstrado na Planilha 1 de fl. 40.
As bases de cálculo utilizadas para o lançamento foram apuradas com base nas
notas fiscais eletrônicas de entrada relativas às operações de entrada
identificadas com o Código Fiscal de Operação – CFOP 1101 – Compra para
industrialização de produto rural(conforme demonstrado nas Planilhas 1 e 2 de
fls. 40/64).
De acordo com pesquisa realizada durante a ação fiscal, não foi ajuizada, pelo
sujeito passivo, ação judicial visando a desobrigá-lo do recolhimento das
contribuições previdenciárias, devidas por sub-rogação, e incidentes sobre as
aquisições/comercialização de produção rural dos segurados especiais e
produtores rurais pessoas físicas.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-71.729, proferido pela
8a Turma da DRJ/BHE (fls. 138-153), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
4
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrado a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa e que a autuação se deu por pessoa sem
competência para precedê-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada a Recorrente em 02/08/2017 (fl. 165) e os responsáveis solidários Paulo
Sérgio Buttes Soares em 25/10/2017 (fl. 182) e Maicon Oliveira de Souza em 26/10/2017 (fl. 183),
todos apresentaram Recurso Voluntário em conjunto em 24/11/2017 (fls. 186-204), em que
alegam que:

 A cobrança de FUNRURAL é inconstitucional;
 Não há individualização da conduta para imputar a responsabilidade aos
solidários;
 Pede a reclassificação da multa para que seja privilegiada, de modo que
reduza de 60% a 30%, eis que não houve prática de sonegação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O conhecimento do Recurso Voluntário merece considerações.
Primeiro, destaca-se que a contribuinte foi intimada em 02/08/2017 por edital (fl.
165) e, sem qualquer justificativa, interpôs o Recurso Voluntário em conjunto com os coobrigados
apenas em 24/11/2017 (fl. 186).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
5
Conforme apregoa o artigo 33, do Decreto 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário
deve ser interposto após 30 dias contados da ciência da decisão que, por sua vez, pode ser
realizada por edital, como autorizado pelo artigo 23, § 1o, do mesmo diploma legal.
Assim, considerando que a contribuinte foi cientificada em 02/08/2017 (quarta-
feira), deveria ter interposto o Recurso Voluntário até o dia 01/09/2017, razão pela qual a
interposição em 24/11/2017 se revela intempestiva.
Destaco, por oportuno, que os solidários também são signatários da peça recursal e
interpuseram recurso tempestivo, eis que foram cientificados em 25/10/2017 e 26/10/2017.
Assim, embora o recurso da contribuinte não tenha sido conhecido, a interposição tempestiva de
Recurso Voluntário é possível afirmar que não só a responsabilidade solidária de Sérgio Buttes
Soares e Maicon Oliveira de Souza está em lide, mas também os demais pontos abordados.
Feito este esclarecimento, deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade com relação ao FUNRURAL, com base no óbice previsto na Súmula CARF no
2, de modo que, além da matéria de responsabilidade, conheço da alegação de que os tribunais já
entenderam pela inconstitucionalidade da exigência do FUNFURAL, bem como do capítulo para
que seja reclassificada a multa “básica” de 60% para privilegiada no importe de 30%.
É o que passo a enfrentar.

Da responsabilidade solidária
Os responsáveis solidários defendem que não houve imputação de conduta
específica a ensejar a sua responsabilização pessoal.
Destaca-se, neste particular, que o relatório fiscal atestou, quando do envio de
correspondência à contribuinte, que esta havia cessado suas atividades de forma irregular, razão
pela qual a imputação de responsabilidade ocorreu em decorrência da constatação de dissolução
irregular.
Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro no artigo 135 do CTN,
como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia Accioly,
conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
6
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida
(Acórdão no 2202-010.839, Processo no 11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia
de Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção
de Julgamento, sessão de 06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
7
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade.
Neste caso, a fiscalização apurou que os referidos solidários eram administradores
da sociedade em conjunto, sendo certo que a alegação recursal é genérica e não indica motivos
claros que levem à reversão do que restou deliberado pela DRJ, fundamentos aos quais adiro, nos
termos abaixo:

Vê-se, ainda, que ao contrário do alegado pelos impugnantes, a fiscalização
indicou no relatório fiscal os fundamentos de fato e de direito que embasaram a
responsabilização solidária prevista no CTN, artigo 135, inciso III.
Com base nas Cópias de instrumentos do contrato social e alterações (fls. 66/71)
verifica-se que, no período considerado nas autuações os sócios Maicon Oliveira
de Souza e Paulo Sergio Buttes Soares, são os administradores da sociedade
(conforme cláusula 6).
Portanto, na condição de sócios e gerentes eram eles que ao mesmo tempo
tinham a obrigação de atualizar o CNPJ e de promover a dissolução da empresa de
forma regular, sendo que a dissolução irregular beneficiaria indevidamente e
apenas os sócios.
Portanto, tem-se que se aplica ao presente caso o disposto no CTN, artigo 135,
inciso III.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
8
Além disso, conforme citado pela Fiscalização há o entendimento do STJ, por meio
da Súmula 435 no sentido de que a dissolução irregular se presume quando a
empresa não estiver funcionando em seu domicilio tributário e os créditos
tributários podem ser cobrados de seus sócios gerentes, com base no disposto no
CTN, artigo 135, inciso III. (fl. 147)

Dessa forma, nego provimento a este capítulo recursal.

Da exigência de contribuições ao FUNRURAL e SENAR por subrogação
Cumpre destacar que a sub-rogação da responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição prevista em lei autoriza o seu lançamento em desfavor do responsável, que é a
pessoa eleita pela legislação para arcar com este ônus.
Não se olvida que a sub-rogação de contribuições rurais veio a ser questionada
judicialmente em várias oportunidades, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da sub-
rogação dos lançamentos realizados anteriormente à edição da Lei no 10.256, de 2001, o que
motivou a edição da Súmula CARF no 150 que esclarece que o resultado do julgamento do RE
363.852/MG não impacta no lançamento das contribuições em desfavor da pessoa jurídica após e
vigência da referida lei, nos termos abaixo:

Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001

Este entendimento é reiterado no âmbito do CARF e reconhece que, dada a
inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 363.852/MG, não há possibilidade de se apreciar
a constitucionalidade no contencioso administrativo, nos termos da ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
9
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando
diretamente
responsável.
São
constitucionais
as
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A Resolução do Senado Federal n.o
15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher
tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os
valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
(Acórdão 2202-009.142, processo no 14041.720160/2018-34, Relator LEONAM
ROCHA DE MEDEIROS, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/09/2022, publicado em 10/10/2022)

Embora não tenha sido especificamente impugnado pela Recorrente, matérias de
ordem pública são passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, o que abrange
entendimentos vinculantes e pareceres da procuradoria de dispensa de contestar e recorrer.
Feito este esclarecimento, entendo que a mesma sorte não socorre à contribuição
ao SENAR, dado que há impossibilidade de se adotar como fundamento legal o artigo 30, inciso IV,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso, pois neste caso, por se tratar de fato gerador anterior a 2018, há a necessidade
de aplicar o Parecer SEI No 19443/2021/ME que incluiu a matéria em lista de dispensa para
contestar e recorrer, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
10
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, 55o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Dessa forma, entendo que há parcial procedência da alegação da Recorrente no
tocante à sub-rogação das contribuições ao SENAR.
Ademais, no caso concreto, existem duas situações de não retenção do FUNRURAL.
A primeira reside na opção da Recorrente de se valer de liminar em Mandado de Segurança que
autorizou a não retenção, de modo que esta fica sujeita ao lançamento de ofício para prevenir a
decadência. Nesta hipótese, é dever da Recorrente arcar com a exação, pois assumiu o risco ao
não recolher o tributo antes do trânsito em julgado.
A segunda diz respeito à não realização de retenção em decorrência de o produtor
rural pessoa física possuir decisão que determina que a Recorrente não realize a retenção. Nestas
hipóteses é inconteste que o valor é integralmente repassado ao produtor rural em decorrência
de um comando judicial que obriga a Recorrente à não realização da retenção, razão pela qual a
DRJ acertadamente entendeu pela exclusão das referidas rubricas do lançamento.
Assim, é evidente que a parcela remanescente decorre do aproveitamento da
liminar proferida em Mandado de Segurança que, caso venha a ser julgado de forma desfavorável
à Recorrente, implicará no reestabelecimento da obrigação de recolhimento desde a origem, o
que motiva o lançamento de ofício para prevenção de decadência.
Ante o exposto, entendo pela parcial procedência com relação à exigência de
contribuições ao SENAR por sub-rogação por se tratar de fato gerador anterior a 2018.

Da penalidade
A Recorrente alega que deveria ser reduzida a penalidade aplicada no importe de
60% para 30%, sem qualquer fundamentação legal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.538 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722422/2016-89
11
A este respeito, a DRJ reconheceu que foi aplicada multa de ofício no importe de
75%, como determina o artigo 35-A da Lei no 8.212, de 2991, cumulado com o artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Dessa forma, não procede este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto por PSM
ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e conhecer dos Recursos Voluntários interpostos pelos
solidários Sérgio Buttes Soares e Maicon Oliveira de Souza e dar-lhes parcial provimento para
cancelar a exigência de SENAR por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 227
DF CARF MF
Original